Tribunal: TJBA
Processo: 8061016-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061016-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AIRTON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: ULTIMA PRAIA PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO EDUARDO SEREC, LUCAS BRITTO MEJIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES PENHORADAS. RECURSO PENDENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS EM RAZÃO DE VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA ATÉ DEFINIÇÃO FINAL DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA SUSPENSOS ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A questão central do presente agravo cinge-se à análise da pendência de recurso no Superior Tribunal de Justiça e seus efeitos sobre a transferência das ações objeto da execução.

2. Conforme se verifica dos autos do processo nº 8047500-42.2022.8.05.0000, em decisão datada de 13 de junho de 2025, o Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento de Agravo em Recurso Especial, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Tal circunstância é de fundamental importância para o deslinde da presente controvérsia, pois demonstra inequivocamente que não houve trânsito em julgado da decisão que homologou a alienação das ações detidas pelos agravantes.

3. É certo que a Súmula 317 do STJ estabelece que "é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos". Contudo, a aplicação irrestrita de tal enunciado ao caso concreto merece temperamento à luz do princípio da segurança jurídica e das peculiaridades do presente feito. Com efeito, o agravo de instrumento anteriormente interposto pelos agravantes (nº 8047500-42.2022.8.05.0000) não foi conhecido por esta Corte em razão da ausência de dialeticidade recursal, não tendo havido, portanto, análise do mérito das questões suscitadas pelos executados.

4. O não conhecimento do recurso por vício formal não pode ser equiparado a um julgamento de mérito que confirme a regularidade dos atos executivos impugnados. Diferentemente do que ocorre quando os embargos à execução são julgados improcedentes após regular contraditório sobre as questões de fundo, no caso dos autos a instabilidade decisória persiste, uma vez que as questões materiais controvertidas não foram definitivamente apreciadas pelo Poder Judiciário. Esta circunstância particular afasta a incidência plena da Súmula 317 do STJ, recomendando cautela na condução dos atos executivos.

5. A pendência de recurso especial no STJ, versando especificamente sobre a homologação da alienação das ações, cria um cenário de incerteza jurídica que impõe a observância rigorosa do princípio da segurança jurídica. Este princípio, de matriz constitucional, exige que os atos jurisdicionais sejam praticados de forma a preservar a estabilidade das relações jurídicas e evitar situações irreversíveis que possam comprometer direitos fundamentais das partes. A transferência definitiva das ações antes do trânsito em julgado da decisão homologatória, em contexto de recurso pendente no tribunal superior, pode ocasionar prejuízo irreparável aos executados, caso venha a ser reformada a decisão.

6. A segurança jurídica, como vetor interpretativo fundamental do ordenamento processual, exige que, em situações de instabilidade decisória, sejam adotadas medidas acautelatórias adequadas para preservação do patrimônio e dos direitos das partes envolvidas, sem prejuízo da efetividade da execução.

7. A pendência de julgamento no STJ sobre a regularidade da homologação da alienação, somada ao fato de que as questões de mérito não foram apreciadas por esta Corte em razão de vício formal do recurso anteriormente interposto, impõe a necessidade de suspensão da transferência das ações até a definição final da controvérsia pelos tribunais superiores.

8. A presente decisão não prejudica o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente do crédito, devendo a suspensão ser observada apenas quanto aos atos de transferência das ações especificamente questionadas no recurso especial pendente no STJ.

9. Ficam, portanto,
SUSPENSOS
todos os atos de transferência das ações detidas pelos agravantes nas empresas Imbassaí Beach Empreendimentos Imobiliários S.A. e Jauara Empreendimentos Imobiliários S.A. para a ÚLTIMA PRAIA PARTICIPAÇÕES LTDA., até a definição final da controvérsia pelo tribunal superior.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA SUSPENSOS ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061016-61.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes JOSÉ AIRTON DOS SANTOS e VERA CRISTINA PERELO SANTOS e como agravada ÚLTIMA PRAIA PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.